Tribunal: STF
Processo: HC 112007
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Habeas corpus. 2. Militar. Deserção. Reincorporação. Cometimento de novas deserções. 3. Prescrição quanto ao primeiro delito. Incidência do art. 125, VI, do CPM. A regra do art. 132 do CPM somente se aplica àquele que não foi capturado ou que não se apresentou. 4. Extinção da punibilidade. Ocorrência. 5. Ordem concedida.